Tribunal: TJMT
Processo: 0000117-62.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000117-62.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 550.960.771-87 (APELADO), OZIEL GOMES ALVES - CPF: 946.607.941-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODILSON PEREIRA LEITE - CPF: 781.356.131-72 (APELADO), MAIRA RODRIGUES FISCHER - CPF: 063.449.261-63 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Odilson Pereira Leite (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA PROFERIDA (ART. 109, V DO CP)
–
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA
– DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAIRA RODRIGUES FISCHER
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a ação penal n.o 0000117-62.2017.8.11.0050 código 86928, condenando-a pelo crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), impondo-lhe pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato (Id. 194327218).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pleiteando preliminarmente pela p
rescrição da pretensão punitiva estatal, com suporte nos art. 110, §1o c/c art. 109, V, do Código Penal. No mérito, busca
sua absolvição do crime imputado, nos termos do art. 386, incs. V e VII, do CP. (Id 202610185).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo provimento parcial do recurso interposto, a fim de declarar a extinção da punibilidade, na forma do artigo quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

(Id 194327233).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se
pelo acolhimento da preliminar,
com extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 202610185)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO, 11(ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. EVIDENCIADO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E O TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DESDE A SENTENÇA, NO COTEJO COM A PENA APLICADA EVIDENCIA-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS MOLDES DOS ARTIGO 109, V DO CÓDIGO PENAL. PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
MAIRA RODRIGUES FISCHER
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a ação penal n.o 0000117-62.2017.8.11.0050 código 86928, condenando-a pelo crime de tráfico ilícito de drogas (
artigo 33 da Lei 11.343/06
), impondo-lhe pena
de 01 (um) ano, 11 (onze) meses

e 10 (dez) dias de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no importe de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato
.

Por ser prejudicial ao mérito, passo a análise da prescrição da pretensão punitiva Estatal, arguida preliminarmente.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito imputado a ré, ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos, já que a reprimenda in concreto foi fixada, ao final, no patamar
01 (um) ano, 11 (onze) meses

e 10 (dez) dias de reclusão
.

Consta nos autos que,
o crime em análise foi cometido em 20/11/2016, sendo a denúncia recebida
em
29/11/2017
. Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado em
18/10/2022,
a defesa tomou ciência da sentença na mesma data, porém não interpôs recurso. Ou seja, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu-se período superior a 04 (quatro) anos, notoriamente lapso maior àquele previsto na redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, considerando a pena aplicada e o transcurso do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06
.

Pelo exposto,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva Estatal
, com base no art. 109, V, ambos do Código Penal, declarando a extinção da punibilidade da apelante
Maira Rodrigues Fischer
, prejudicando a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024